Tribunal: TJMT
Processo: 1024085-92.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024085-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Municipais, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), LEONIR COLOMBO - CPF: 090.479.641-87 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA PICHLER COLOMBO - CPF: 003.634.831-79 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. PROMESSA DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1.

Remessa necessária com apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que concedeu a segurança para suspender a exigibilidade do ITBI incidente sobre a promessa de compra e venda de imóvel, bem como sobre a cessão desse direito.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o ITBI incide sobre a promessa de compra e venda de bem imóvel e sobre a cessão desse direito, ainda que não registrada na Serventia de Registro de Imóveis.

III. Razões de decidir:

3.

O fato gerador do ITBI ocorre apenas com o registro do título translativo (contrato definitivo) na Serventia de Registro de Imóveis, não incidindo o imposto sobre a promessa de compra e venda (contrato preliminar), bem como sobre a cessão de direitos decorrentes do compromisso de compra e venda.

IV. Dispositivo e tese:

4.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “Não incide ITBI sobre a promessa de compra e venda, bem como sobre a cessão de direitos decorrentes do compromisso de compra e venda celebrado originalmente para um terceiro.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Tributário Nacional, art. 35; Código Civil, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1446736 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 4.12.2023; STF, ARE 1294969/SP ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.8.2022; STJ, REsp 1809411/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.9.2019; STJ, AgInt no AREsp 2017758/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.9.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1024085-92.2021.8.11.0041 impetrado por
LEONIR COLOMBO
e
MARIA CRISTINA PICHLER COLOMBO
contra ato do
DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, concedeu a segurança para suspender a exigibilidade do ITBI incidente sobre a promessa de compra e venda de bem imóvel.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

O apelante sustenta, em síntese, que o ITBI incide sobre a promessa de compra e venda, ainda que não registrada, bem como sobre a cessão desse direito.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 217547165).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no Id. 220307177 pelo não provimento do recurso e, em remessa necessária, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1024085-92.2021.8.11.0041 impetrado por
LEONIR COLOMBO
e
MARIA CRISTINA PICHLER COLOMBO
contra ato do
DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, concedeu a segurança para suspender a exigibilidade do ITBI incidente sobre a promessa de compra e venda de bem imóvel.

A controvérsia recursal se refere à incidência ou não de ITBI sobre a promessa de compra e venda de bem imóvel (contrato preliminar), bem como sobre a cessão desse direito.

O Código Tributário Nacional dispõe que:

“
Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

[...]

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

Parágrafo único. Nas transmissões
causa mortis
, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários
.”

Já o Código Tributário do Município de Cuiabá (MT) regido pela Lei Complementar Municipal n. 43/1997 preceitua que:

“
Art. 223. O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis por ato ‘intervivos’ e oneroso, bem como de direitos reais sobre imóveis, tem como fato gerador:

I - A transmissão, a qualquer título, de propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na Lei Civil;

II - A transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - A cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos anteriores.
”

Portanto, constata-se que o fato gerador do ITBI é a transmissão do domínio do bem imóvel que ocorre com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

“
O acórdão recorrido está alinhado com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) se verifica com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis
.” (STF, ARE 1446736 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 4.12.2023, DJE 8.1.2024).

Assim, não incide ITBI sobre a promessa de compra e venda, conforme firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

“
A exegese do STJ, a respeito do art. 35, I, do CTN, é de que a transmissão do bem imóvel (fato gerador do ITBI) ocorre com o registro da compra e venda (não da simples promessa de compra e venda) no Cartório de Imóveis. Precedentes: AREsp 1.425.219/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 1/3/2019; AgRg no AREsp 813.620/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 5/2/2016; AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 14/4/2015
.” (STJ, REsp 1809411/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10.9.2019, DJe 18.10.2019).

Quanto à incidência de ITBI sobre a cessão de direitos decorrentes de compromisso de compra e venda de bem imóvel, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral (Tema n. 1124) no julgamento dos segundos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo n. 1294969/SP, em acórdão assim ementado:

“
Embargos de declaração em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Tema nº 1.124. Análise de repercussão geral. Incidência do ITBI na cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro imobiliário. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral, sem reafirmação de jurisprudência.

1. Inexistindo jurisprudência a ser reafirmada sobre o Tema nº 1.124, no qual se discute a ‘Incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro imobiliário’, limitou-se a Corte ao reconhecimento da existência de matéria constitucional e da repercussão geral do tema em questão.

2. Embargos de declaração acolhidos para se reconhecer a existência de matéria constitucional no Tema nº 1.124 e de sua repercussão geral, sem, no entanto, se reafirmar jurisprudência
.” (STF, ARE 1294969/SP ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 29.8.2022, DJE 16.9.2022).

No entanto, não houve determinação de sobrestamento dos feitos que versem sobre a matéria (Tema n. 1124/STF), portanto nada obsta o julgamento da questão pelo Tribunal.

Dessa forma, enquanto o Supremo Tribunal Federal não decide a controvérsia, deve prevalecer o entendimento de que não incide ITBI sobre a cessão de direitos decorrentes do compromisso de compra e venda celebrado originalmente para um terceiro.

“
Quanto aos demais artigos suscitados por violados, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem, de que
a promessa de compra e venda e a cessão de direitos adquiridos não configuram fatos geradores de ITBI está em conformidade com a jurisprudência do STJ
. Confiram-se os precedentes: AgRg no AREsp 813.620/BA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 5/2/2016; e AgRg no AREsp 659.008/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2015, DJe 14/4/2015
.” (STJ, AgInt no AREsp 2017758/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13.9.2022, DJe 19.9.2022).
[sem destaque no original]

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024